Tribunal: TJDFT
Processo: 0717384-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717384-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: ROSA FENIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA ME LTDA, ROSILDA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0018814-32.2016.8.07.0001), tendo como executados ROSA FENIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA ME LTDA e ROSILDA SILVA SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de realização de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF/ONR e CNIB, e expedição de ofícios ao INSS, CAGED, PREVJUD, CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC (ID 231772070): “Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BACENJUD para o SISBAJUD não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (id. 58434584).” Em suas razões recursais, a agravante afirma terem sido rejeitados os pedidos de novas pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD, alegando falta de indícios de evolução patrimonial, no entanto, o exequente tentou diversas formas de satisfazer o crédito desde o início da execução, sem sucesso há 12 meses desde a última tentativa de localização de bens, sendo essencial a renovação da pesquisa. Além disso, o juízo não utilizou todos os sistemas disponíveis pelo CNJ (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e E-RIDF), como parte do Programa Justiça 4.0, que visa dar efetividade à execução. O STJ também entende não haver limite para novas pesquisas via Bacenjud, desde que respeitado o critério da razoabilidade, como no caso julgado pelo TJDFT. Sustenta ser a inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB) uma medida preventiva e de segurança jurídica, garantindo que as partes em um processo tenham suas demandas efetivamente atendidas e que os direitos reconhecidos pela Justiça sejam concretizados. A indisponibilidade de bens se torna uma estratégia essencial na luta contra a inadimplência e a dilapidação de patrimônio, fenômenos que podem comprometer a integridade do sistema jurídico e a confiança no estado de direito. Ademais, a transparência e a eficiência promovidas pelo CNIB auxiliam na redução de fraudes e na aceleração dos trâmites processuais. Isso não apenas otimiza o tempo de resposta dos tribunais como também fortalece a economia, ao assegurar que direitos e deveres sejam respeitados, facilitando um ambiente mais seguro para a realização de negócios e investimentos. Ressalta a importância das informações do INSS e do Ministério do Trabalho para verificar se os executados possuem renda proveniente de aposentadoria ou emprego formal, possibilitando a penhora parcial dos valores, conforme entendimento do STJ. Tais dados, por serem sigilosos, só podem ser acessados por ordem judicial, e sua obtenção é essencial para identificar fontes pagadoras e permitir o cumprimento da execução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de: “a) que seja realizada a pesquisa de bens patrimonial, através das ferramentas Sisbajud e Renajud, visando localizar bens passíveis de penhora. b) a realização de pesquisa de bens no sistema E-RIDF/ONR e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB); c) oficiar o INSS, para que informe a este d. Juízo se os Executados recebem algum benefício previdenciário e, caso positivo, pugna que seja feita a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do respectivo benefício, cujo valor deverá ser depositado em conta judicial vinculado a estes autos; d) requer, ainda, que seja oficiado o INSS, para que traga aos autos as informações do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, para que se busque informações se os Executados possuem atualmente vínculos empregatícios, possibilitando, assim, oficio de penhora de salário, no mesmo percentual do item “c”. e) requer, ainda, que sejam ofícios o CAGED e a PREVJUD, para obter informações que os Executados possuem vínculo empregatício e/ou percebem benefícios previdenciários; h) requer, ainda, a expedição de ofício à CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia para a localização de bens de titularidade dos Executados” e, no mérito, a confirmação da medida (ID 71418843). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 71437311). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial decorrente de instrumento particular de confissão de dívida de financiamento, no valor de R$ 199.789,08 (ID 30921317). Foi deferida e realizada, em 16/12/2019, a pesquisa via sistemas BACENJUD e INFOJUD, RENAJUD SIEL e INFOSEG (ID 52358225, 52358239, 52358260 e 52358248, 52358275, 52358523 e 52358532). Foram indeferidos, em 6/3/2020, os pedidos de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, (SPC/SERASA/SCPC, SERASA JUD) e inclusão no CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (ID 58434584). Foi determinada, em 21/6/2021, a expedição de ofícios às Fintech’s indicadas pelo credor, as quais não estão abrangidas pelo sistema SISBAJUD (ID 95041080). Foram indeferidos, em 5/5/2023, os pedidos de consultas em diversos sistemas e expedição de ofícios (ID 157683420). A decisão de ID 227134889 autorizou a inclusão no polo ativo de M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., excluindo-se o credor originário. Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido de consultas em diversos sistemas e expedição de ofícios (ID 231772070). E-RIDF e CNIB No que se refere ao pedido de consulta de bens nos sistemas E-RIDF e CNIB, cabe ressaltar que tal providência prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. No caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, os agravantes. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências”. Trata-se, portanto, de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. Acresce notar que não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. Nesse sentido: “(...) A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. 3.1. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. 4. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI, por sua vez, é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis, que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 4.1. Esse sistema também não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 4.2. Feita esta exposição, entende-se com a devida vênia à parte recorrente, que a decisão de origem deve ser mantida. Isto porque, como se extrai das regulamentações mencionadas, o SREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que a credora, ora agravante, não é beneficiária da justiça gratuita. 5. A determinação de suspender a licença de dirigir, apreender o passaporte e bloquear o cartão de crédito do agravado em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. (...)”. (07239765720228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 15/12/2022.) - g.n. “(...) O agravante afirma que solicitou a pesquisa de bens imóveis em nome dos agravados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio destes e garantir a satisfação do débito exequendo, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito. (...). 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021.) - g.n. SISBAJUD E RENAJUD Em busca de bens do devedor é plausível a realização de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” - g.n. Depreende-se que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021) - g.n. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD e RENAJUD. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA ESPOSA NAS CONSULTAS. NÃO CABIMENTO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de alimentos, que indeferiu o pedido da exequente de acesso, pelo sistema INFOJUD e RENAJUD a informações do executado e de sua cônjuge. 2. Extrai-se dos autos que já foram realizadas diversas consultas de bens em nome do executado por outros sistemas disponíveis ao Juízo, tais como BACENJUD e RENAJUD, inexistindo razão para que não se realize a consulta pelo sistema INFOJUD para averiguar se, de fato, o executado aufere renda ou possui outros bens para quitar a dívida, especialmente por meio do acesso às suas últimas 5 declarações de imposto de renda. 3. A consulta pelo sistema INFOJUD implica na quebra do sigilo financeiro da parte e não pode ser deferida em desfavor de pessoa estranha à lide, no caso, a esposa do executado, na ausência de mínimos indícios de que o resultado da consulta possa, de fato, ser útil para a quitação da dívida, visto que não há prova do regime de bens adotado pelo casal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07171574620188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A requisição de diligências às instituições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, visando pacificar conflitos e satisfazer pretensões, especialmente na atividade satisfativa. Esse entendimento está amparado no princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar para obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso, considerando as frustradas tentativas anteriores de constrição para o pagamento integral da dívida, é útil e necessária a de expedição de ofícios para o INSS, para informar se os executados recebem algum benefício previdenciário e para que traga aos autos as informações do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, para saber se possuem atualmente vínculos empregatícios; ao CAGED e a PREVJUD, para obter informações sobre vínculo empregatício e/ou benefícios previdenciários em nome dos executados; e à CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC para a localização de bens de titularidade dos Executados. Dentro deste particular, defiro em parte o pedido liminar para determinar a consulta pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como a expedição de ofícios para o INSS, para informar se os executados recebem algum benefício previdenciário e para que traga aos autos as informações do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, para saber se possuem atualmente vínculos empregatícios; ao CAGED e a PREVJUD, para obter informações sobre vínculo empregatício e/ou benefícios previdenciários em nome dos executados; e à CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC para a localização de bens de titularidade dos Executados. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator